Tribunal: STF
Processo: AI 230937
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        AGRAVO CONTRA ACÓRDÃO DO S.T.F.: INADMISSIBILIDADE.
1.      Não cabe agravo interposto contra acórdão proferido por
qualquer das Turmas ou pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (v.
art. 557, § 1º, do C.P.C. e art. 317 do R.I.S.T.F.). Precedentes.
2.      Agravo não conhecido.